Tribunal: TJES
Processo: 5005368-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005368-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCILEIA RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA HELENA RODRIGUES e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. ACERVO DE BENS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.

Sobre a gratuidade da justiça, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.
2.

Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro (Agravante), o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), razão pela qual deve ser analisado se o espólio possui ou não condições de arcar com o pagamento das despesas processuais
.
3.
Levando em consideração a impossibilidade momentânea alegada pela Agravante, bem como o acervo de bens do espólio (Saldo em conta corrente no valor de R$ 93.517,44 - noventa e três mil e quinhentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos, sem dívidas a saldar - informações na Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens, id 8350347), defiro o recolhimento das custas ao final do processo.
4.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005368-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCILÉIA RODRIGUES

AGRAVADOS:
MARIA HELENA RODRIGUES, ADILSON JOSÉ RODRIGUES E PEDRO RODRIGUES INÁCIO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 40772416) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (ES), indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à Agravante.

Nas razões recursais (id 8155666) a Agravante alega, em síntese, “
que não possui condições de arcar com custas, emolumentos e honorários advocatícios
”.

Assim, requer o deferimento do pedido da gratuidade de justiça e/ou, alternativamente, a possibilidade de pagamento das custas processuais ao final do processo.

Sobre a gratuidade da justiça, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no Novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2º da Lei 1.060/50 pelo art. 1.072, III, do Novo CPC, entendo que a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa aos sacrifícios para manutenção da própria parte ou se sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Editora Jusdivm, 2016, p. 155)

Assim, é dever do magistrado, de ofício, diante das peculiaridades do caso concreto, apurar eventual abuso no pedido de concessão da assistência judiciária, devendo, todavia, antes de indeferir tal requerimento, oportunizar à parte que comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício.

Imperioso consignar, ainda, que a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração acostada aos autos é relativa, ou seja, uma vez ilidida, incumbe à parte requerente comprovar situação capaz de justificar a concessão da gratuidade de justiça.

No caso que ora se examina, impõe ressaltar que cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro (Agravante), o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), razão pela qual deve ser analisado se o
espólio
possui ou não condições de arcar com o pagamento das despesas processuais:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Desse modo, o fato da Agravante não possuir condições de arcar com as despesas processuais não influencia no julgamento do presente recurso, sendo imprescindível, na hipótese, analisar as condições econômicas do espólio (conjunto de bens deixados pelo
de cujus
).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que “
Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência da alegada hipossuficiência, por constatar que o espólio reúne bens de valor expressivo que demonstram sua capacidade de arcar com as despesas processuais”.
(AgInt no AREsp n. 1.943.274/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Assim, levando em consideração a impossibilidade momentânea alegada pela Agravante, bem como o acervo de bens do espólio (Saldo em conta corrente no valor de R$ 93.517,44 - noventa e três mil e quinhentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos, sem dívidas a saldar - informações na Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens, id 8350347), hei por bem deferir o recolhimento das custas ao final do processo.

Nesse sentido, seguem precedentes deste e. Tribunal (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - BENS IMÓVEIS – ILIQUIDEZ – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE E. TJES - RECURSO PROVIDO.
1. O pagamento das despesas processuais do inventário é responsabilidade do espólio, e não dos herdeiros. 2. O patrimônio deixado pelos inventariados resume-se, segundo as agravantes, à imóveis, não possuindo, portanto, liquidez para pagamento das custas judiciais 3. Considerando que não há a obtenção imediata dos recursos no espólio, se faz razoável, no caso concreto, o pagamento das custas ao final do processo, com a finalidade de que seja viabilizado o processamento do inventário. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
5006141-48.2023.8.08.0000
, Relator:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Data:
07/Mar/2024
).

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS PELO ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADA. ILIQUIDEZ DOS BENS. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão da gratuidade da justiça em processos de inventário recaem sobre a massa do espólio da pessoa falecida, e não sobre os herdeiros, uma vez que é o espólio quem deve arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. 2. Consoante com o entendimento pátrio, para que se conceda a gratuidade da justiça ao espólio, é necessário que a parte interessada demonstre que os custos não podem ser suportados pelos bens da massa, uma vez que a concessão da GJ em sede de inventário é medida excepcional 3. Para o seguimento regular da presente ação, era necessário que a parte interessada comprovasse a miserabilidade do espólio, ou então, que efetuasse o pagamento do imposto devido (ITCMD) e apresentasse plano de partilha, compatível com a determinação normativa contida no artigo 653 do Código de Processo Civil. 4. [...].
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
,
0009157-10.2007.8.08.0048
, Relator:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data:
08/Jan/2024
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ILIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO. RECOLHIMENTO AO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Em ação de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio e não sobre os herdeiros, de modo que a situação financeira destes últimos é irrelevante. II - Sendo ilíquido o monte-mor, é razoável o pagamento das despesas processuais ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça. III - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
5013078-74.2023.8.08.0000
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data:
19/Mar/2024
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. ACERVO DE BENS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Sobre a gratuidade da justiça, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 2. Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro (Agravantes), o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), razão pela qual deve ser analisado se o espólio possui ou não condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. 3. Levando em consideração a impossibilidade momentânea alegada pelos Agravantes, bem como o acervo de bens do espólio (01 imóvel no valor de R$ 130.659,98 e 8 (oito) lotes no valor R$ 45.000,00), hei por bem deferir o recolhimento das custas ao final do processo. 4. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
5009532-11.2023.8.08.0000
, Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data:
18/Oct/2023
).

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para deferir o recolhimento das custas processuais ao final da Ação de Inventário e Partilha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.